Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LOCAL DOS FATOS. LEI COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO TERRITORIAL POSTERIOR. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO.
1. Se o Juízo Suscitado já havia atuado no feito, recebendo a denúncia, presidindo audiências e impulsionando o feito, a alteração posterior de região administrativa não interfere mais na competência, que por ser relativa, se perpetua naquele que era competente territorialmente por ocasião da propositura da ação penal.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado).